Tribunal: TJDFT
Processo: 0009617-71.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009617-71.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O SINDIRETA informou que ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA renunciou ao crédito individual superior a 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de recebimento por RPV (ID: 46940012). O Distrito Federal, no ID: 47892907, não se opôs ao requerido. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentado por ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA. Expeça-se RPV em favor de ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA, com destaque dos honorários contratuais. Cumpra-se, no mais, a decisão de ID: 46076284. Brasília, 27 de junho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador